Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-77.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFFERSON TERTO DA SILVA - CPF: 119.665.404-26 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), JEFFERSON TERTO DA SILVA - CPF: 119.665.404-26 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON TERTO DA SILVA
(id.239134657), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, para manter a sentença tal como lançada, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de contradição aduzindo que o acórdão embargado entendeu por manter os honorários fixados na 1a instância.

Entretando, defende que tal ponto merece reforma, nos seguintes termos: “cada parte não pode arcar com os ônus de sucumbência de seu próprio patrono, posto que a compensação de honorários é vedada pelo legislador, que, diga-se, trata de verba de natureza alimentar”.

Salienta entendimento do STJ pela impossibilidade de cada parte arcar com os honorários do seu respectivo advogado.

Requer que o recurso seja conhecido e provido a fim de que sejam fixados os honorários em conformidade com o art. 85 do CPC, devendo o vencido pagar ao vencedor a verba sucumbencial e, assim, sanar a contradição apontada.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou de apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração (id. 243555186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON TERTO DA SILVA
(id.239134657), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, para manter a sentença tal como lançada, nos termos do voto do Relator, em que a parte alega a existência de contradição no acórdão em relação aos honorários advocatícios.

Foi lançada a seguinte ementa (id.234426663):

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DÍVIDA PRESCRITA – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME” – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente ou extrajudicialmente, mas não extingue o débito.

2. “[...] 4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios. 5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição. 6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança [...]”. (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido
”.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega que houve contradição no Acórdão em relação à fixação de honorários advocatícios em prol de seu patrono, haja vista o acolhimento parcial de seus pedidos.

Com razão parcial a parte embargante.

Segundo prevê o art. 86 do CPC, "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". Por essa regra, a aferição quanto ao mínimo capaz de determinar a responsabilidade pelos encargos do processo se faz casuisticamente, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.

Sob essa ótica, na distribuição dos ônus sucumbenciais, deve se ter em mente o número de pedidos iniciais formulados e os efetivamente julgados procedentes ao final da demanda.

Na hipótese em tela, apesar de verificada a parcial procedência para o fim de declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos, o magistrado, considerando que “
as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 15% do valor da causa, com alicerce no artigo 85, § 2o do CPC. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita
”, id.21544342.

Passo, portanto, a redimensionar os ônus sucumbenciais.

No caso em apreço, houve parcial acolhimento das teses defendidas pela parte consumidora na sentença, e em sede de recurso de apelação, restou negado provimento a ambos os recursos, para manter a sentença tal como lançada, nos termos do voto do Relator.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração em seu efeito integrativo, complementando a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

“Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos nos termos dos art. 85, § 2o, e art. 86 do CPC/2015, redistribuo os ônus sucumbenciais anteriormente fixados em sentença (de 15% sobre o valor da causa), a serem suportados na proporção de 50% para cada um dos litigantes, ficando suspenso em relação a parte autora em razão do benefício da justiça gratuita; mantendo a sentença nos demais termos.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)”.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025